Tribunal: TJMT
Processo: 1014466-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1014466-96.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE PRODUTO RURAL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO D
E

M
O
R
A
E
S

F
I
LHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES
. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I -
CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVANTE)

JAIRO LUIS GRASEL
- CPF: 591.030.199-34 (AGRAVADO)

FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO),

PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS DE AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRAZO TRIENAL – FEITO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 1 (RESP 1.604.412/SC) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO –SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021 – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Verificando que o primeiro pedido de suspensão do processo formulado pelo credor deferido em 27/09/2004, de modo que, tendo exaurido em 27/09/2005 (um ano de suspensão), a contagem do prazo prescricional trienal teve início em 28/09/2005 e término 28/09/2008.

2. Há que ser mantido o reconhecimento da prescrição, se quando do requerimento da parte exequente formulado em 23/12/2008 a pretensão executiva já estava fulminada pela prescrição, situação essa perpetuada até 18/05/2010, momento em que o credor efetivamente deu prosseguimento do feito executivo tardiamente.

3. A Lei 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, e afastou de forma expressa, quaisquer ônus às partes na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Recursos
Desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Na origem, recurso de agravo de instrumento de número 1014466-96.2023.8.11.0000 interposto por JAIRO LUIS GREASEL em face de FUNDO DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE – ASSETS, todos identificado nos autos. Buscava o agravante que para reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a paralisação processual tenha sido
ocasionado
pela desídia da parte exequente, o que não aconteceu. Sustentou que, mesmo residindo à prescrição, houve a conversão da ação de execução para entrega de coisa certa para execução por quantia certa e exigível.

Fazendo as razões de fato e de direito, o relator, por decisão monocrática, conheceu e proveu o recurso de agravo de instrumento e, por
consequência
, extinguiu o processo de execução, nos moldes do estabelecido pelo inciso III, do artigo 924, do Código de Processo Civil, restando desonerado o vencido da sucumbência. (ID-195785191).

Sustentou JAIRO GRASEL em sede de agravo interno a modificação da decisão do Relator que eximiu a Credora do pagamento dos honorários advocatícios dos advogados que patrocinaram a causa em favor do devedor que teve a extinção do processo de execução, ante a aceitação da tese da existência da prescrição intercorrente (ID-19890808651). Sustentou em seu recurso que, no caso, houve resistência do credor que penhorou bens do executado e insistiu em várias medidas expropriatórios inclusive bens de terceiros.

Por sua vez, comparece o FUNDO DE INVESTIMENTOS e, a exemplo do devedor, também apresentou agravo interno, discordando da decisão que acatou a tese da prescrição intercorrente (ID-201292160).

Sustentou que a decisão, ora agravada, que não houve apenas uma suspensão processual, mas três suspensões sucessivas e consecutivas, tratando-se de fato indiscutível, que entre 09/09/2004
a
l8/05/2010, o feito teria permanecido sem qualquer andamento por culpa exclusiva do credor, ora agravante. Sustentou que não existiu o termo inicial para contagem, além de não ter ocorrido o prazo de 03 (três) anos, sustentando que, na aplicação do contido no art. 921, inciso III do CPC, não reside como registrar a prescrição intercorrente.

Contraminutas recursais apresentadas.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

De
início
, residindo dos recursos de agravo interno, não agradando a decisão nem, a gregos ou a troianos, não reside óbice, que sejam apreciados num só pronunciamento. De outro lado, verifica-se que os ataques recursais são distintos e inconciliáveis, a rigor do que está consignado no relatório.

Por outro lado, deve, em primeiro plano, analisar o agravo interno promovido pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS já que o promovido pelo DEVEDOR está dependendo do que restar consignado nesta decisão.

E inicialmente, deve ser frisado que esta questão, para o caso em comento, reflete unicamente o posicionamento do Relator dando toda situação analisada por este e,
dado a complexidade da situação,
ate
restaria mais certo em dividir esta situação com os demais pares, quer pela matéria controvertida, quer em relação ao valor exigido agora no processo de execução por quantia certa.

Típico caso
onde
, segundo penso, a prudência jurídica indica a necessidade de pedir vistas os demais pares que integram esta colenda 2ª. Câmara Cível, ficando aqui o registro.
(grifei).

Dito os aspectos preliminares, de rigor, para melhor elucidação, transcreve-se a decisão monocrática combatida através deste expediente recursal:

‘A questão vertida em sede do presente recurso de agravo de instrumento diz respeito a situações já consolidadas pela jurisprudência pátria, quer neste sodalício pantaneiro, quer por decisões oriundas do colendo Superior Tribunal de Justiça e, neste viés, com suporte no consagrado pela SÚMULA 568/STJ, privo de levar este feito à consideração da colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício conterrâneo e passo a decidi-lo monocraticamente.

Não se pode olvidar, por outro lado, que, caso não compactue com esta decisão, quer em relação à forma, quer em relação a
substancia
, tem a parte interessada o recurso cabível (agravo interno), na dicção do que está consagrado pelo artigo 1.021 do CPC, ficando aqui o registro.

Desta forma, a bem da celeridade da prestação jurisdicional e economicidade de atos, a princípio, retiro da pauta de julgamento para assim proceder.

Dito isto e, em sequência, versa o presente recurso sobre Agravo de Instrumento interposto por JAIRO LUIS GRASEL contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução nº 0000938-88.2002.8.11.0051, movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, não reconheceu a incidência da prescrição intercorrente.

Referido litígio estão
aparelhados nas Cédulas de Produto Rural nº 02- 53 e nº 02-55, emitidas em 16.08.2001, para entrega de 92.454,80 arrobas de algodão em pluma, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

A propósito do tema, destaca-se a jurisprudência consolidada por esta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prescrição da Cédula de Produto Rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3º, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito. Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta”. (
Ap
39020/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017,
Publicado
no DJE 04/08/2017)’.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou teses vinculantes (art. 947, § 3º, CPC) sobre a matéria no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 1, instaurado no âmbito do REsp 1.604.412/SC:

‘RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018)’.

Deflui-se das daí que nos feitos constritivos regidos pelo CPC/1973 a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado (art. 202, parágrafo único, do CC/02), considerando-se como termo inicial do prazo prescricional o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

Aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência ao caso concreto, tem-se que, em 09/09/2004, o Agravado formulou o primeiro pedido de suspensão do processo (ID 49699463- Pág. 321), por 60 (sessenta) dias, com a finalidade de localização de bens, tendo o Juízo deferido o pleito em 27/09/2004.

Logo, a contagem do termo inicial do prazo prescricional teve início em 28/09/2005, na vigência do CPC/1973, quando exaurido o prazo de um ano após a suspensão do feito.

Tanto que em 29/08/2006 foi certificado na demanda originária o decurso do prazo da suspensão (ID 49699463- Pág. 324), sendo intimado o Agravado, via carta com aviso de recebimento, para requerer o que entender de direito (Pág. 326/327-v).

Em resposta, na data de 11/10/2006, o Agravado apresentou novo pedido de sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias justificando a tentativa de composição amigável (id. 49699463- Pág. 328), pedido este deferido em 08/11/2006 (Pág. 330).

Na sequência, em 15/05/2007, foi novamente certificado o decurso de prazo da suspensão pleiteada e determinada à intimação do agravado para impulsionar o feito Todavia, ao invés de atender a determinação judicial e dar o devido andamento regular ao feito, o Agravado se ateve a apresentar petições sucessivas de substabelecimento (Pág. 333, 334 e 337), advindo um novo pedido de sobrestamento dos autos por 06 (seis) meses em 23/12/2008, data em que, inclusive, já operada a prescrição intercorrente.

Não obstante, o feito ainda permaneceu completamente inerte por mais um ano e meio, sendo mais uma vez certificado o decurso do prazo de suspensão sem manifestação das partes, e intimado o Agravado para se manifestar em 14/05/2010 (Pág. 343). Foi então que em 18/05/2010 aportou aos autos o pedido de conversão da execução de entrega de coisa para execução por quantia certa por parte do Agravado (Pág. 344/345), que sequer deveria ter sido analisado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Isso porque, iniciado em 28/09/2005, o prazo prescricional trienal aplicado à espécie findou-se em 28/09/2008, de modo que, na data de 18/05/2010, quando o Agravado de fato procedeu com o efetivo andamento do feito, a pretensão executiva tinha sido fulminada pela prescrição.

Nesse sentido também se encontra registrado a posição adotada pela Desembargadora MARIA HELENA GARGALIONE POVOAS quando analisou o efeito suspensivo, na condição de relatora em substituição legal:

“Com efeito, como consignado na decisão recorrida, para a contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o disposto na Súmula 150 do STF, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação”“
. Igualmente, tratando-se de ação de execução fundada em cédula de produto rural, o prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o art. 206, §3°, VIII, do CC.

Na espécie, infere-se que, a priori, a partir do protocolo, em 09/09/2004, de petição requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias (Id. 49699463, p. 58), até o protocolo do pedido de conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de execução por quantia certa, realizado em 19/05/2010, houve o transcurso do prazo legal para fins de configuração da prescrição intercorrente sem que o interessado promovesse qualquer ato destinado ao prosseguimento da demanda e satisfação da dívida.

Com essas considerações, e diante do risco inerente ao Agravante caso mantido o prosseguimento dos atos expropriatórios DEFERE o pedido suspensivo, determinando a suspensão da tramitação do feito executivo até o julgamento deste Agravo de
Instrumento.Comunique
-se ao Juiz da Causa. Intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões’. (sic).

Ademais, não merece prosperar a alegação de que o processo nunca permaneceu suspenso pelo período de 01 ano, uma vez que não houve apenas uma suspensão processual, mas três suspensões sucessivas e consecutivas, porquanto, trata-se de fato indiscutível que entre 09/09/2004
a
18/05/2010, o feito permaneceu sem qualquer andamento efetivo por culpa exclusivo do credor, ora Agravado.

Para corroborar a desídia constatada, mesmo o Agravado sendo devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito após a certificação do decurso de prazo de cada uma das suspensões ocorridas nos autos, não houve um único requerimento por parte do Agravado além da juntada de substabelecimento e novos pedidos de suspensão. Significa dizer que, durante os quase 06 (seis) anos entre o primeiro pedido de suspensão e o pedido de conversão, o Agravado foi intimado várias vezes para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito, contudo, não o fez. Impende registrar que o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor.

A respeito da prescrição intercorrente, Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo elucidam:

“Revela-se a prescrição intercorrente em uma sanção civil pela inércia à continuidade do processo”. Penaliza-se o autor da pretensão pela sua inércia, após o ajuizamento da ação, defendendo-se a tese de que o processo teria certo prazo para ser impulsionado.

Configura-se, portanto, quando o autor de um processo judicial em curso permanece inerte, de modo contínuo, durante o prazo estipulado em lei para a perda da pretensão. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre dentro do processo. “É uma prescrição de meio, no curso de um processo.” (FIGUEIREDO, Luciano; FIGUEIREDO, Roberto. Manual de Direito Civil. Salvador:
Juspodivm
, 2020, p. 367)

Nas palavras do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO:

“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado.” (
AgInt
no
AREsp
1083358/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017) Para melhor compreensão, o CPC/15 trouxe expressamente a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente em seu artigo 921, inciso III, que trata das causas de suspensão do processo de execução. Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos
arts
. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1
º .

Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.”

Como enfatizado anteriormente, o primeiro pedido de suspensão do processo formulado pela empresa agravada foi deferido em 27/09/2004, de modo que, tendo exaurido em 27/09/2005 (um ano de suspensão), a contagem do prazo prescricional trienal teve início em 28/09/2005 e término 28/09/2008. Nessa linha de intelecção, na data de 23/12/2008, quando o agravado requereu a terceira suspensão do feito por mais 6 (seis) meses, a pretensão executiva já tinha sido fulminada pela prescrição. Circunstância essa perpetuada até 18/05/2010, quando adveio efetivo pleito de prosseguimento do feito. Portanto, sem que a parte credora tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição. Assim, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, com determinação para a baixa nos atos penhora e avaliação.

Nesse sentido encontra-se a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO E, APÓS, INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano.

Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. “O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.(TJ-MT 10007959120198110017 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2022)” (TJ-MT - AC: 00000234519928110033, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)’.

Recurso de Apelação Cível nº 0000012- 88.2006.8.11.0109 – Marcelândia Apelante: Agrícola
Bomsolo
Ltda. Apelados: Darci Jose
Winter
e outro E M E N T A EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AVALISTA INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTERIOMENTE – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – ORDEM DE CITAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA/DEVEDOR SOLIDÁRIO – ART. 204, § 1º, C. CIVIL – INOCORRÊNCIA – PREVALÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 71, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de
Genébra
), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que a regra de interrupção da prescrição extensiva aos devedores solidários, prevista no art. 204, § 1º, do C. Civil, incida na espécie. Precedentes do STJ. No caso, em se tratando de execução para entrega de coisa incerta, tendo como objeto cédula de produto rural, a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita, nos termos do art. 71, da Lei Uniforme de
Genébra
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (TJ-MT 00000128820068110109 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021)’;

Por fim, não há condenação do exequente, ora Agravado, em honorários, tendo em vista o disposto no REsp 1769201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 12/03/2019:

(...) Conforme iterativa jurisprudência do STJ, declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (...).' Isto porque, antes de impor o ônus de sucumbência diretamente ao sucumbente que, no caso, seria a parte credora, já que contrariou a pretensão do devedor, deve se atentar à causalidade, que é mais ampla, e, assim, verificar se a sucumbência é, ou não, a causa determinante, ou seja, se a figura do sucumbente coincide com a figura daquele que deu causa a instauração do processo, no caso, o devedor. Se, sim,
ai
deve-se aplicar o princípio da sucumbência, como um dos corolários da causalidade. Se não, deve-se buscar no princípio maior da causalidade a resposta para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Para emoldurar este pensamento, trago a colação aspectos que foram tratados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial n. 1.854.589- PR, Relator Ministro RAUL ARAUJO: ‘Destarte, se trouxermos essa mesma lógica jurídica para a questão ora controvertida, ter-se-á como conclusão o seguinte: pelo princípio da causalidade, que é mais amplo do que o da sucumbência, quem deu causa à execução foi o executado inadimplente e quem deu causa à extinção do processo executivo foi o mesmo executado, ao não viabilizar sua localização ou de seus bens para penhora. Desse modo, a causa determinante para fins de arbitramento das custas e dos honorários advocatícios, ao final, não está imediatamente associada à efetiva sucumbência do exequente, que teve sua execução extinta pela prescrição intercorrente, mas à atuação do executado, o qual forçou a necessidade de instauração do processo judicial e, após, impediu ou inviabilizou sua efetivação.

Para emoldurar este pensamento, trago a colação aspectos que foram tratados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial n. 1.854.589- PR, Relator Ministro RAUL ARAUJO:

‘Destarte, se trouxermos essa mesma lógica jurídica para a questão ora controvertida, ter-se-á como conclusão o seguinte: pelo princípio da causalidade, que é mais amplo do que o da sucumbência, quem deu causa à execução foi o executado inadimplente e quem deu causa à extinção do processo executivo foi o mesmo executado, ao não viabilizar sua localização ou de seus bens para penhora. Desse modo, a causa determinante para fins de arbitramento das custas e dos honorários advocatícios, ao final, não está imediatamente associada à efetiva sucumbência do exequente, que teve sua execução extinta pela prescrição intercorrente, mas à atuação do executado, o qual forçou a necessidade de instauração do processo judicial e, após, impediu ou inviabilizou sua efetivação. Assim, a causa determinante, prevalente não é a sucumbência; a causa determinante é a responsabilidade do devedor recalcitrante.

Daí que o princípio da causalidade encontra ampla aplicação.

Na hipótese em apreço, ficou consignado o seguinte no aresto ora embargado, proferido pela colenda Primeira Turma do STJ, in
verbis
: Consoante assentado na decisão agravada, o recurso especial origina-se de execução fiscal extinta em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade para decretar a prescrição intercorrente ante a paralisação do feito executivo, em que houve fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, no patamar de 10% sobre o proveito econômico.

O Tribunal paranaense, analisando a apelação da edilidade, deu-lhe parcial provimento para manter o reconhecimento da prescrição intercorrente, mas afastar a verba honorária, ao fundamento de que “o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1769201/SP, fixou tese que verificada a prescrição do título executivo, diante da ausência de localização de bens, se mostra incabível a fixação de honorários em favor do executado, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, sob pena de beneficiação do executado pelo inadimplemento
” (e-STJ fl. 753).

Pois bem.

O recurso especial, interposto pelo contribuinte foi provido ante a demonstração de violação do art. 85 do CPC/2015 decorrente do afastamento, pela Corte local, da condenação do Estado do Paraná ao pagamento da verba honorária. Isso porque, uma vez apresentada resistência à pretensão do executado, afirmando que não haveria prescrição no caso concreto e que o feito executivo deveria prosseguir, resulta imperiosa a fixação dos honorários de advogado, na esteira do entendimento desta Corte Superior.

Como afirmado na decisão agravada, o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que, se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo, estará desonerada dos ônus sucumbenciais. Todavia, no presente caso, emerge dos autos que a Fazenda Pública impugnou a exceção de
pré
-executividade, defendendo a inocorrência da prescrição e a continuidade da execução fiscal.

Diante da clara resistência apresentada, aplica-se o princípio da sucumbência, cabendo ao ente público, na condição de vencido, ressarcir as custas adiantadas e pagar os honorários advocatícios. (...) Irrepreensível, portanto, o julgado ora combatido.

Cumpre destacar, por oportuno, que, como visto, a condenação da exequente se dá pela existência de oposição ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo
desinfluente
para essa finalidade se, como defendido pelo ora agravante, o acolhimento da prejudicial de mérito baseia-se na não localização de bens do executado. Por sua vez, o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já havia explicitado anteriormente, in litteris: Insurge-se o apelante, ainda, acerca da possibilidade de arbitramento de honorários, tendo em vista o reconhecimento da prescrição intercorrente

Tenho que razão lhe assiste quanto a esse ponto. Explico. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1769201/SP, fixou tese que verificada a prescrição do título executivo, diante da ausência de localização de bens, se mostra incabível a fixação de honorários em favor do executado, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, sob pena de beneficiação do executado pelo inadimplemento. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
20/03/2019) (...) Desse modo, em razão de entendimento jurisprudencial recente sobre o tema, não há o que se falar na condenação do Estado do Paraná ao pagamento de honorários sucumbenciais’. (sic). (fonte site do STJ). Quanto o bastante. a pretensão recursal é triunfante. Conclusão COM AS CONSIDERAÇÕES ACIMA, conheço do recurso e lhe dou provimento. Por consequência, reconheço e declaro, para que se operem seus jurídicos e legais efeitos, a prescrição intercorrente em relação ao título que é objeto do processo de execução, restando este extinto, na forma do que está contido no artigo 924, inciso III, Código de Processo Civil. Arcará o devedor com o pagamento dos custos do processo. Em face de aplicação do princípio da causalidade que, no caso, supera o princípio da sucumbência, resta desonerado o credor/agravado, do pagamento dos honorários advocatícios.’ (sic)

Transcrito na íntegra a decisão monocrática hostilizada, o argumento trazido pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS diz respeito que não houve apenas uma suspensão processual, mas três suspensões sucessivas e consecutivas, tratando-se de fato indiscutível, que entre 09/09/2004
a
l8/05/2010, o feito teria permanecido sem qualquer andamento por culpa exclusiva do credor, ora agravante. Sustentou que não existiu o termo inicial para contagem, além de não ter ocorrido o prazo de 03 (três) anos, sustentando que, na aplicação do contido no art. 921, inciso III do CPC, não reside como registrar a prescrição intercorrente.

Entendo que não assistem razões ao FUNDO DE INVESTIMENTOS. No caso em apreço, como bem fundamentado anteriormente, o pedido de conversão da execução de entrega de coisa incerta para execução para
por
quantia certa se deu na data de 18/05/2010. Isto porque, iniciado o prazo em 28/09/2005, o prazo prescricional aplicável à espécie findou-se em 28/09/2008, de forma que, quando efetivamente o credor postulou pela conversão em data de 18/05/2010, a pretensão executiva já tinha exaurida por força da prescrição intercorrente que, no caso é de 03 (três) anos.

No mais, foram
observados
os seguintes aspectos.

‘Aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência ao caso concreto, tem-se que, em 09/09/2004, o Agravado formulou o primeiro pedido de suspensão do processo (ID 49699463- Pág. 321), por 60 (sessenta) dias, com a finalidade de localização de bens, tendo o Juízo deferido o pleito em 27/09/2004.

Logo, a contagem do termo inicial do prazo prescricional teve início em 28/09/2005, na vigência do CPC/1973, quando exaurido o prazo de um ano após a suspensão do feito.

Tanto que em 29/08/2006 foi certificado na demanda originária o decurso do prazo da suspensão (ID 49699463- Pág. 324), sendo intimado o Agravado, via carta com aviso de recebimento, para requerer o que entender de direito (Pág. 326/327-v).

Em resposta, na data de 11/10/2006, o Agravado apresentou novo pedido de sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias justificando a tentativa de composição amigável (id. 49699463- Pág. 328), pedido este deferido em 08/11/2006 (Pág. 330).

Na sequência, em 15/05/2007, foi novamente certificado o decurso de prazo da suspensão pleiteada e determinada a intimação do agravado para impulsionar o feito Todavia, ao invés de atender a determinação judicial e dar o devido andamento regular ao feito, o Agravado se ateve a apresentar petições sucessivas de substabelecimento (Pág. 333, 334 e 337), advindo um novo pedido de sobrestamento dos autos por 06 (seis) meses em 23/12/2008, data em que, inclusive, já operada a prescrição intercorrente.

Não obstante, o feito ainda permaneceu completamente inerte por mais um ano e meio, sendo mais uma vez certificado o decurso do prazo de suspensão sem manifestação das partes, e intimado o Agravado para se manifestar em 14/05/2010 (pag. 343).

Foi então que em 18/05/2010 aportou aos autos o pedido de conversão da execução de entrega de coisa para execução por quantia certa por parte do Agravado (Pág. 344/345), que sequer deveria ter sido analisado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Isso porque, iniciado em 28/09/2005, o prazo prescricional trienal aplicado à espécie findou-se em 28/09/2008, de modo que, na data de 18/05/2010, quando o Agravado de fato procedeu com o efetivo andamento do feito, a pretensão executiva tinha sido fulminada pela prescrição.’ (sic).

Isto porque, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários a respeito do assunto, o processo anda para frente. Para que se configure a prescrição impõe-se quem três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento no processo, sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em lei para cobrança do
título
objeto do processo de execução e, neste viés, quando do pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, conforme registrada na decisão monocrática, transcrita e repetida linhas anteriores já tinha operado o prazo de 03 (três) anos.

O que deve ser visto, por outro lado, desídia da instituição financeira credora primitiva quando o oficial de justiça MACKS MOREIRA, no dia 08/09/2003, certifica que o referido algodão não mais existe. Nesta data, ante esta situação factual, o credor primitivo, sabedora de que a execução para entrega de coisa incerta estava definitivamente frustrada, a lei determina que se faça a conversão desta para quantia certa e, neste viés, pedindo sucessivas suspensões, quando, efetivamente, em data de 18/05/2010, aportou o pedido de conversão, segundo penso, inapelavelmente já estava consolidada a prescrição intercorrente.

Dito isto, aceita a conversão, o devedor JAIRO GRASSEL foi citado acerca da conversão e em 19/10/2012 o senhor oficial de diligências efetuou a penhora do imóvel. O que interessa
pára
definir a prescrição intercorrente é justamente a desídia
co
credor que, dentro do prazo definido em lei para operar a perda do direito de prosseguir com a execução quando, intempestivamente, requereu tardiamente aquela conversão.

E, como se sabe, a rigor da Súmula 150 do STF – ‘prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação’ – no caso, 03 (três) anos.

Assim, em que pesem os argumentos, não vejo razão para modificação da decisão monocrática combatida e a mantenho na íntegra para, acatando o recurso de agravo de instrumento, em relação ao
título
, pela inércia em relação ao prazo da conversão, inapelavelmente, respeitando votos contrários e até com possibilidade futura de a eles anuir, mantenho o entendimento anterior para registrar, no caso, a prescrição intercorrente, rejeitando
este agravo interno patrocinado
pelo fundo.

Conhecendo e não acatando os argumentos do FUNDO DE INVESTIMENTOS, deve-se ingressar, em sequência, no que alega o agravante que teve seu recurso conhecido e provido com a decretação da prescrição intercorrente. Discorre JAIRO LUIS GRASSEL
equívoco
da decisão monocrática quando, fazendo suas razões, entendeu não ser possível a aplicação da sucumbência (custos e honorários) em desfavor do vencido. Sustentou o agravante JAIRO GRASSEL
equívoco
do relator quando, de forma unipessoal, assim decidiu – sustentando que, no caso, a prescrição não foi por ausência de bens e a decisão do STJ é concludente em relação a este tópico. Sustentou que, no caso presente, após a conversão houve penhora de bem imóvel e o devido deposito em nome do devedor.

Pois bem

Entendo que assistem razões ao agravante e, neste caso, não reside como alforriar o FUNDO DE INVESTIMENTOS da condenação em relação aos custos do processo e honorários advocatícios.

Como já ilustrado anteriormente.

‘Tendo em vista o disposto no REsp 1769201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 12/03/2019:

(...) Conforme iterativa jurisprudência do STJ, declarada a prescrição intercorrente
por ausência de localização de bens
, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (...).' Isto porque, antes de impor o ônus de sucumbência diretamente ao sucumbente que, no caso, seria a parte credora, já que contrariou a pretensão do devedor, deve se atentar à causalidade, que é mais ampla, e, assim, verificar se a sucumbência é, ou não, a causa determinante, ou seja, se a figura do sucumbente coincide com a figura daquele que deu causa a instauração do processo, no caso, o devedor. Se, sim,
ai
deve-se aplicar o princípio da sucumbência, como um dos corolários da causalidade. Se não, deve-se buscar no princípio maior da causalidade a resposta para a fixação dos honorários sucumbenciais.

(...)

Cumpre destacar, por oportuno, que, como visto, a condenação da exequente se dá pela existência de oposição ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo
desinfluente
para essa finalidade se, como defendido pelo ora agravante, o acolhimento da prejudicial de mérito baseia-se na não localização de bens do executado. Por sua vez, o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já havia explicitado anteriormente, in litteris: Insurge-se o apelante, ainda, acerca da possibilidade de arbitramento de honorários, tendo em vista o reconhecimento da prescrição intercorrente

Tenho que razão lhe assiste quanto a esse ponto. Explico.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1769201/SP, fixou tese que verificada a prescrição do título executivo, diante da ausência de localização de bens, se mostra incabível a fixação de honorários em favor do executado, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, sob pena de beneficiação do executado pelo inadimplemento.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1.
Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado
, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
20/03/2019)1.)

Nesse sentido, assim decidiu a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTINTA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O STJ pacificou a orientação de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal.
No mesmo sentido:
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.849.431/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1
a.Turma
,
DJe
17/03/2021; e
AgInt
no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2a. Turma,
DJe
06/04/2021). 2. Agravo Interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.834.263/RS, rel. Min. Manoel
Erhardt
, desembargador convocado do TRF-5, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021,
DJe
de 11/6/2021.)".

Para explicitar melhor o caso, tem-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça goiano, que reflete situação idêntica aqui enfrentada:

“Inicialmente, destaco não desconhecer o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade” (STJ, 4ª Turma, Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial n. 1.659.982/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, DJ de 26/08/2020).

Sem embargo,
é inaplicável
o precedente invocado nas contrarrazões para o fim de eximir o banco apelado do pagamento da verba alimentar em destaque, eis que, naquela ocasião {assim como em tantas outras], a Corte da Cidadania apenas deixou de penalizar o credor que viu a prescrição intercorrente reconhecidas em razão de
nçao
ter logrado êxito em localizar bens penhoráveis no curso da execução.

In
casu
, todavia, depois de minuciosa análise dos autos, tenho comigo que o motivo do reconhecimento da prescrição é diverso. Isso, porque, apesar de oferecidos bens móveis e imóveis, respectivamente, em penhor e hipoteca, como garantia do adimplemento, ao longo período de tramitação do processo (mais de duas décadas), o exequente requereu a penhora de apenas 2 (dois) deles, seguindo-se o ato de notícias de sucessivas trocas de procurador e de reiterados pedidos de suspensão do feito.

Assim, a meu ver a prescrição intercorrente não ocorreu porque não encontrados bens penhoráveis, haja vista que, em verdade, a situação é de nítida situação de inércia do banco, que deixou de promover diligências visando à satisfação do crédito em execução, fator suficiente para afastar a incidência do precedente citado na contraminuta (
distingushing
).” (TJGO, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 0207976-62.0098.8.09.0084, Rel. Juiz José Carlos de Oliveira, DJ de 04/02/2021)

No mesmo sentido, tem-se a seguinte orientação que pode ser aplicado ao caso posto em análise:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. I. É possível a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de
pré
-executividade,
quando a inércia se dá por desídia exclusiva do advogado do credor, que reteve os autos por prazo superior ao da prescrição da ação, mesmo estando a execução parcialmente garantida.
(...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJGO, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 0087116-41.1995.809.0051, Rel. Juiz Roberto Horácio de Rezende, DJ de 30/11/2020).

Não é o caso dos autos.

Posta esta situação, vislumbrando que as decisões jurisprudenciais a mencionarem que, pelo princípio da causalidade, apenas quando não forem encontrados bens é que não se aplica a regra de sucumbência, esta questão, existindo bens penhorados do devedor goza de excepcionalidade a toda prova.

Bem aplicável na espécie o brocardo ‘
ubi

lex

voluit
dixit,
ubi

noluit

tacuit
’ –
quando a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio-.

Isto porque, pelo
princípio
da causalidade, em regra geral foi o devedor e, neste viés, não encontrando bens, não reside como apenar o credor no pagamento dos honorários advocatícios.

Mas, no caso em apreço, segundo penso, respeitando entendimentos antagônicos,
quem deu causa foi o credor (Fundo) ao requerer indevidamente a conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de
dívida
liquida e certa quando o prazo prescricional já tinha operado que, culminou com a penhora, pelo oficial de justiça, do bem imóvel do devedor e o respectivo depósito em nome deste.

Criou-se, no caso, verdadeiro litígio quando assim procedeu de forma equivocada e, desta forma, foi o FUNDO que deu causa a tramitação de um processo em total desaviso com a lei que prevê o prazo prescricional
pra
o
título
em comendo de 03 (três) anos. Como se sabe, na vida não há prêmios ou castigos, somente consequência de nossos atos omissivos ou comissivos, de somenos importância para definição das responsabilidades.

Diante da clara resistência apresentada, aplica-se o princípio da sucumbência, cabendo ao FUNDO, na condição de vencido, ressarcir as custas adiantadas e pagar os honorários advocatícios, data máxima vênia, respeitando entendimentos antagônicos.

Aqui não reside em beneficiar o devedor pela situação criada e sim aplicar a regra de sucumbência em face de a questão ser totalmente diversa daquela posicionada pelo STJ, especificamente isenta-se quando não são encontrados bens penhoráveis.

Com estes fragmentos, conheço de ambos os agravos internos promovidos pelas partes, já que presentes os requisitos de admissibilidade deste expediente recursal.

I –
Desacolho os argumentos
expendidos pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS, credor, para manter hígida a decisão monocrática que, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela existência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução com fulcro no que estabelece o artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

II –
Acolho os argumentos
trazidos pelo devedor JAIRO LUIS GRASSEL para condenar a Credora no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, este dosados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
divida
cobrada, em consonância com o que prescreve o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Submetendo esta questão extraordinária aos eminentes pares, é como encaminho meu voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia para me posicionar antes do voto do Des. Sebastião de Arruda Almeida, pois tenho uma divergência com relação ao Recurso de Agravo Interno de JAIRO LUIS GRASEL. Já quanto ao Recurso do FUNDO DE INVESTIMENTOS, acompanho o voto do Relator.

A respeito da incidência de honorários de sucumbência nos casos de extinção processual por reconhecimento da prescrição intercorrente, a Ministra Nancy Andrighi, relatora do RESP 2.075.761 - SC, observou que a jurisprudência admitia a aplicação do princípio da causalidade ao § 5º do art. 921 do CPC/15, este mencionado pelo Des. Sebastião de Moraes Filho.

Nessa situação, caberia ao devedor que deu causa à execução frustrada arcar com as custas e honorários advocatícios. No entanto, a Ministra Nancy Andrighi lembrou que a Lei 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, e afastou de forma expressa, quaisquer ônus às partes na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Eis a ementa do REsp nº2.075.761-SC:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/08/1996, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o disposto no art. 921, § 5º, CPC/2015 aplica-se às hipóteses em que o juiz acolhe a alegação da parte executada, a fim de declarar a prescrição intercorrente.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. O disposto no art. 921, § 5º, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações - prescrição decretada de ofício ou a requerimento - conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente.

5. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015).

6. Na hipótese dos autos, a sentença extinguiu o processo em 17/02/2022, ante o acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, e o Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas. Considerando que a sentença foi proferida em data posterior a 26/08/2021, não era mesmo cabível atribuir à executada os ônus sucumbenciais.

7. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 2075761 SC 2023/0178673-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)

Disse a Ministra Nancy Andrighi em seu voto:

Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não há condenação em custas e honorários. “Simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”. (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE,
Andre
V.; [et al]. Op. Cit.).

De acordo com a Ministra Nancy Andrighi, a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ter como referência temporal a data de prolação da sentença ou de ato jurisdicional equivalente, pois a legislação sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida, ou seja, material e processual, e uma vez reconhecida a prescrição intercorrente em sentença prolatada após 26/08/2021, data da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, não há mesmo que se falar em condenação da recorrida executada ao pagamento de honorários e custas processuais, concluiu a relatora.

Em sentido contrário, no caso dos autos, o Desembargador Sebastião de Moraes está condenando a parte exequente, mas data vênia, também não há que se falar em aplicação de qualquer ônus sucumbencial a qualquer uma das partes na execução.

O reconhecimento da prescrição intercorrente no caso que estamos a julgar ocorreu após 26/08/2021, assim, nenhuma das partes ficará responsável pelos honorários advocatícios ou ônus sucumbenciais, excluindo qualquer condenação nesse sentido.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Agravos Regimentais.

É como
voto.-

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LAÉRDIO PAVESI ESTEVES (REPRESENTANTE DE JAIRO LUIS GRASEL):

Excelência, pela ordem.

A prescrição se operou antes da vigência da lei, os fatos são anteriores.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Mantenho meu voto, com base em dois julgados do Tribunal de Justiça de Goiás, neste caso,
e
de forma extraordinária, para condenar a executada ao pagamento das custas e honorários.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Ontem,
em julgamento
na Quinta Câmara de Direito Privado, da qual faço parte, votei em caso semelhante, exatamente no mesmo sentido do voto da Desa. Marilse
n Andra
de
Addário
.

Portanto, peço vênia ao Des. Sebastião de Moraes Filho e acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Acredito que nesse caso deve ser aplicado o art. 942 do CPC, porque se trata de extinção, em razão da prescrição.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE
DA CÂMARA
):

Processo adiado para fase do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
CAMILA DE PAULA, OAB/PR 98.282

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao Relator e acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Com todas as vênias ao Relator, acompanho o voto da divergência, inclusive esse é o entendimento pacífico da 3ª Câmara de Direito Privado deste e. Tr
ibunal de Justiça
.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024